Tribunal: TJDFT
Processo: 0712101-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712101-19.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A., MARIA AUXILIADORA DE MENEZES APELADO: MARIA AUXILIADORA DE MENEZES, BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Manifeste-se a parte autora BANCO RCI BRASIL SA sobre o petitório de ID 64884884, inclusive para apresentar os dados bancários para levantamento dos valores e abatimento das prestações da dívida da parte ré. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator